Tribunal: TJDFT
Processo: 0718688-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0718688-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: SIDNEY LUIZ MORAIS MORETTI DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigos 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 112 do Código Penal, expressamente estabelece o trânsito em julgado para a acusação, como termo inicial para contagem do prazo prescricional. Precedentes desta Corte e do STJ. 2. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega violação ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, asseverando que o início do prazo da prescrição da pretensão executória não seria a partir do trânsito em julgado para a acusação, tendo em vista a impossibilidade de se dar início à execução da pena, porquanto ainda não haverá condenação definitiva. Ressalta que a Suprema Corte proclama a obrigatoriedade de se contar o prazo inicial da prescrição executória a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao indigitado malferimento ao artigo 5o, inciso LVII, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027